Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-46.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002470-46.2011.8.14.0133

APELANTE: HARRISON MONTEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei

nº 13.654/2018)
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
especialmente o reconhecimento do apelante pela vítima em plena audiência de instrução e julgamento, informando plena certeza da autoria do roubo, constante no bojo da sentença condenatória
, corroborada pelos depoimentos testemunhais convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva, pelas demais vítimas e testemunha, em sede policial.
2
) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no decisum. (Súmula nº 23 do TJPA).
3)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
4) AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por, no mínimo, dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HARRISON MONTEIRO DA COSTA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando
a pena de
10 (dez) anos de reclusão
em regime fechado e 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição do apelante, alegando fragilidade probatória e desrespeito à norma prevista no art. 226 do CPP
,
subsidiariamente, pugnou pela reanálise e reforma da dosimetria, no sentido de reduzir a pena base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse diapasão, a defesa requereu ainda, a consideração de todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao apelante, sustentando fundamentação precária para a negativação dos antecedentes e personalidade do agente.

Por fim, defendeu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“No dia 24 de janeiro de 2011, o denunciado HARRISON MONTEIRO DA COSTA e uma mulher não identificada, numa parada localizada em Ananindeua, pegaram um micro-onibus que fazia a linha Belém-Castanhal e já no interior do coletivo, após passarem pela barreira da Polícia Rodoviária Federal, anunciaram o assalto.

Conforme consta no Inquérito Policial, o denunciado, usando arma de fogo, rendeu o motorista, enquanto que a mulher recolhia valores em dinheiro e demais pertences dos passageiros, dentre os quais celulares. Durante a revista, a mulher deparou-se com o passageiro Reginaldo Silva de Freitas, que é policial civil e estava portando sua arma de serviço, uma pistola .40. Diante disso, a mulher chegou a falar para que o denunciado atirasse em Reginaldo, mas, felizmente, o pior não aconteceu, tendo o casal descido do coletivo logo após o assalto.

Dias depois do crime narrado, o denunciado foi preso por porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que foi reconhecido por vítimas que se encontravam no interior do veículo na ocasião do referido assalto, aduzindo que ouviram a mulher, por várias vezes, chamado o comparsa pelo nome de Harrison.”

Decretada a revelia do réu, por estar foragido.

Após a instrução,
HARRISON MONTEIRO DA COSTA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NÃO OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Anoto, de pronto, que os argumentos defensivos
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva (termos de apreensão e autos de entrega), corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento de uma das vítimas, que realizou em sede policial, bem como em audiência o reconhecimento do apelante e confirmou de forma indubitável, com plena convicção, que foi o apelante quem ingressou no micro-ônibus, acompanhado de uma mulher, sacou um revólver calibre 38, anunciou o roubo e procedeu à prática delitiva subtraindo bens dos passageiros e a renda do cobrador, por meio de depoimento conciso e coerente, suficientemente apto a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Nesse sentido, depoimento de uma das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

a vítima Maria de Nazaré Souza
, relatou os fatos nos seguintes termos (ID 16657394): “Eu tava dentro do micro-onibus e subiu um casal [...] quando foi próximo à polícia Federal
eles anunciaram o assalto, o rapaz estava armado
e ela foi para o final da van para recolher os pertences,
ele com a arma na cabeça do motorista
[...] paramos próximo ao posto de gasolina na Br. Eles ligaram, já tinha uma moto esperando por eles [...] eles fugiram numa moto e depois nós fomos pra delegacia de Marituba [...] do meu lado estava o Reginaldo [...] que estava a paisana [...]
levaram a arma dele [..] ela falou pra matar ele pra atirar nele[...] reconheceu o apelante na delegacia
[...] dias depois de ter sido vítima do crime[...]
ameaçavam dizendo que ia morrer todo mundo, que iam matar o motorista
[...] jogou no chão o cobrador.”

Informações corroboradas pelos depoimentos de outras vítimas, ouvidas em sede policial, e da testemunha REGINALDO SILVA DE FREITAS, ouvida em delegacia e em juízo, sendo que todos reconheceram, em sede policial, o apelante como um dos autores do delito.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalto que as
alegações defensivas se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

In casu
, consumado o crime de roubo, pois o apelante juntamente com outra mulher não identificada, subtraíram valores em dinheiro, pertences e aparelhos celulares de vários passageiros, após uma abordagem com arma de fogo, constatada, portanto, a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

(...)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nessa vertente, afiguro incabível o deferimento do pleito absolutório sob as alegações apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base, bem como, decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, I e II, do CPB,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Examinando o édito condenatório, verifico equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, mostrando-se, de fato, incorreta a valoração negativa
da
personalidade
, dada a ausência de dados técnicos aptos a aferi-la.

Nesse diapasão, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, com base nos antecedentes criminais, após constatar, no Sistema LIBRA, a informação de que o apelante já possui duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado nos processos nº 0000533-98.2011.8.14.0133 (trânsito em julgado em 27/10/2011) e nº 0000938-13.2011.8.14.0133 (trânsito em julgado em 28/07/2013).

Diante desse contexto, a existência de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, enseja maior rigor penal, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, dessa forma, mantenho a reprimenda inicial estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, pugnou o apelante pelo decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, em razão do sentenciante ter reconhecido o uso da arma com base na palavra da vítima, e exclusão da majorante do concurso de pessoas ante a não comprovação de liame subjetivo entre as partes, pelo que,
anoto não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Destaco ainda, que, foi encontrado em posse do recorrente uma arma de fogo Taurus.40, dias após a empreitada criminosa em questão.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos testemunhais, com exatidão nas informações de prática perpetrada pelo apelante e uma mulher não identificada, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

Sendo o apelante a pessoa responsável por render o motorista mediante uso de arma de fogo, enquanto sua comparsa recolhia valores em dinheiro, pertences e aparelhos celulares dos passageiros.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º,I e II, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 10 (dez) anos de
reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024